Tribunal: TJMT
Processo: 1049843-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049843-44.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAIDE RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 567.610.821-53 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-

AQUISIÇÃO DE BEM -

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

A reforma do julgado, com o provimento parcial das teses recursais, caracterizando a sucumbência recíproca, importa na redistribuição do ônus sucumbencial

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021